Tribunal: TJDFT
Processo: 0745766-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, se o d. magistrado, ao rejeitar a impugnação ao laudo pericial, acolhendo as considerações do expert e o parecer do Ministério Público, analisa com afinco as peculiaridades do caso, prolatando decisum que guarda expressa e adequada fundamentação sobre a matéria discutida e enfrenta todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Preliminar de nulidade da r. decisão por ausência de fundamentação rejeitada.

2. Admite-se a realização de nova avaliação quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro ou dolo do avaliador, conforme preceitua o art. 873, I, do CPC, sendo necessário, contudo, que a parte impugnante apresente elementos aptos a corroborar suas alegações.

3. Se o laudo apresentado pelo perito contém a descrição e características dos imóveis avaliados, além de indicação da metodologia utilizada, qual seja, método comparativo direto de dados do mercado (NBR 14653-1), depreendendo-se que a perícia ocorreu de acordo com as normas de mercado e com os princípios técnicos determinados pela ABNT, em observância ao disposto no art. 872 do CPC, e, lado outro, as alegações expedidas pela executada, ora agravante, não trazem elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão exposta no reportado laudo, revela-se escorreita a r. decisão que rejeitou a impugnação aviada nos autos de origem.

4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.